Tribunal: TCU
Processo: 015.291/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS), em desfavor da sociedade empresária Cinque Drogaria Lucélia Ltda., solidariamente com a Sra. Débora Renata de Cinque e Sra. Alain Martinez Martinez, em razão da aplicação irregular dos recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB), em Cinque Drogaria Lucélia Ltda., localizada no município de Lucélia/SP, no período de 1/1/2011 a 31/8/2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor da sociedade empresária Cinque Drogaria Lucélia Ltda., e das Sras. Débora Renata de Cinque e Alain Martinez Martinez, em razão da aplicação irregular dos recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, a sociedade empresária Cinque Drogaria Lucélia Ltda. - ME (CNPJ 11.861.854/0001-89) e Sra. Débora Renata de Cinque (CPF XXX.955.508-XX), dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, § 8o, do RI/TCU; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "c" e "d", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19, caput , e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III e IV, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, que sejam julgadas irregulares as contas da sociedade empresária Cinque Drogaria Lucélia Ltda. - ME (CNPJ 11.861.854/0001-89), da Sra. Débora Renata de Cinque (CPF XXX.955.508-XX) da Sra. Alain Martinez Martinez (CPF XXX.729.118-XX), condenando-as, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data do recolhimento, e com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, na forma prevista na legislação em vigor: Data do fato gerador Valor histórico (R$) 31/03/2011 13,77 10/08/2011 16,80 31/08/2011 50,34 28/09/2011 41,31 28/09/2011 9,60 18/11/2011 94,05 09/12/2011 2.563,17 09/12/2011 58,32 30/12/2011 2.746,11 30/12/2011 25,56 13/02/2012 3.065,67 14/03/2012 2.792,70 27/03/2012 885,00 27/04/2012 1.400,10 12/06/2012 889,20 26/07/2012 607,50 23/08/2012 1.272,60 10/09/2012 1.255,20 08/10/2012 1.844,40 09/11/2012 2.134,20 18/12/2012 1.262,70 18/12/2012 13,77 30/12/2012 703,20 30/12/2012 413,10 19/02/2013 96,39 07/03/2013 1.743,60 14/03/2013 6.273,30 08/04/2013 5.849,10 31/05/2013 6.656,10 04/06/2013 179,01 04/06/2013 3.410,10 02/07/2013 7.925,40 02/07/2013 619,65 25/07/2013 7.011,60 25/07/2013 523,26 30/08/2013 5.768,70 30/08/2013 550,80 01/10/2013 2.403,30 02/10/2013 316,71 12/11/2013 2.934,60 09/12/2013 1.717,50 09/12/2013 454,41 09/12/2013 26,40 30/12/2013 2.226,90 30/12/2013 55,08 30/12/2013 26,40 07/02/2014 2.824,20 07/02/2014 26,40 28/02/2014 358,02 28/02/2014 247,86 05/03/2014 1.021,80 16/04/2014 1.233,30 16/04/2014 220,32 12/05/2014 3.141,00 12/05/2014 123,93 12/05/2014 25,56 02/06/2014 4.073,10 02/06/2014 27,54 07/07/2014 4.004,40 31/07/2014 1.119,60 01/08/2014 13,77 01/09/2014 5.267,10 09/09/2014 27,54 01/10/2014 698,40 9.3. aplicar à sociedade empresária Cinque Drogaria Lucélia Ltda. - ME (CNPJ 11.861.854/0001-89), à Sra. Débora Renata de Cinque (CPF XXX.955.508-XX), e à Sra. Alain Martinez Martinez (CPF XXX.729.118-XX), individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, conforme valores abaixo indicados, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: 9.3.1. Cinque Drogaria Lucélia Ltda. - ME (CNPJ 11.861.854/0001-89) e Sra. Débora Renata de Cinque (CPF XXX.955.508-XX): R$ 10.000,00 (dez mil reais) 9.3.2. Sra. Alain Martinez Martinez (CPF XXX.729.118-XX): R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 219, inciso II, do RI/TCU, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar o pagamento da dívida da sociedade empresária Cinque Drogaria Lucélia Ltda. - ME, da Sra. Débora Renata de Cinque, da Sra. Alain Martinez Martinez, em 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.6. encaminhar cópia da deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República em São Paulo, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e comunicar-lhe que o relatório e o voto que a fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso haja interesse, o Tribunal pode enviar-lhe cópia desses documentos sem qualquer custo.